Tribunal: TJSP
Processo: 1050041-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença concluiu que a assinatura constante do contrato bancário é semelhante ao documento apresentado pela autora e o fez com base em exame que o julgador fez dos documentos apresentados por ambas as partes – Inadmissibilidade - Perícia grafotécnica – Prova imprescindível - Julgamento antecipado da lide – Descabimento –

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença concluiu que a assinatura constante do contrato bancário é semelhante ao documento apresentado pela autora e o fez com base em exame que o julgador fez dos documentos apresentados por ambas as partes – Inadmissibilidade - Perícia grafotécnica – Prova imprescindível - Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Inteligência do inciso I do art. 428 do CPC - Sentença anulada – Recurso provido para esse fim.